Tribunal: TJDFT
Processo: 0776192-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICÁVEL FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida contra o Acordão negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte recorrente/requerente, mantendo a sentença e fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
2. O fato relevante. A parte embargante sustenta que há omissão na fixação da condenação em honorários advocatícios, pois o arbitramento em 10% sobre o valor da causa é irrisório ante a fixação do valor da causa. Requer seja fixado por equidade os honorários de sucumbência. Manifestação apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise de omissão que justifique a retratação do acórdão proferido acerca da fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração é um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. No caso, trata-se de ação interposta pela parte embargada com valor da causa de R$ 2.934,70, julgada improcedente. O recurso inominado interposto também foi julgado improcedente, fixando-se honorários em 10% sobre o valor da causa. Por sua vez, o embargante/recorrido alega irrisório o valor e requer a fixação por equidade, considerando o valor da tabela de honorários da OAB/DF, tem-se como parâmetro para as ações de jurisdição contenciosa o valor mínimo de 25 URH, que hoje correspondem a R$ 9.068,00.
6. De acordo com o artigo 85, §8o, do CPC, nas causas em que o valor da causa for muito baixo o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. E segundo o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1076, “apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
7. A determinação dos honorários advocatícios nos juizados especiais deve seguir os critérios estabelecidos no artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ou seja, serem estipulados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
8. Na hipótese, a fixação de 10% sobre o valor da causa corresponde à quantia aproximada de R$ 293,47. Logo, considerando a baixa complexidade da ação e tendo em conta o tempo exigido para o trabalho exercido pelo profissional, inexiste vício no acórdão vergastado, que justifique a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. Ademais, por se tratar de legislação específica, não há que se falar em fixação por equidade (art. 85, §8o do CPC). Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos 1878895 e 1921635.
9. Pelo exposto, não merece reparo o Acórdão ora embargado, ante a inexistência de vícios.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de Declaração rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC art. 85, §8o; Lei no. 9.099/95, art. 55.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema 1076; TJDFT, Acórdão 1878895, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j: 17.6.2024; TJDFT, Acórdão 1921635, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 16.09.2024.